Tribunal: TJDFT
Processo: 0001007-39.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DOMÉSTICO FAMILIAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. ATENUANTE RECONHECIDA. VEDAÇÃO À ATENUAÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
3. Diante da impossibilidade de estipulação segura do período em que os crimes ocorreram, adota-se como parâmetro de exasperação da pena o número de crimes devidamente comprovados. In casu, considerando que os crimes ocorreram ao menos cinco vezes, impõe-se a fixação de fração de aumento de pena em 1/3 (um terço).
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.